Tribunal: TJDFT
Processo: 0724387-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724387-37.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA ZEIDMAN SOUSA AMARAL AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA ZEIDMAN SOUSA AMARAL contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança n. 0704405-80.2021.8.07.0018, impetrado pelo ora agravado em face de conduta imputada ao COORDENADOR DE GERENCIAMENTO DO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, consubstanciada na redução de proventos auferidos a título de pensão vitalícia, em virtude de ultrapassar o teto remuneratório do serviço público, quando computado os proventos auferidos a título de aposentadoria. Nos termos da r. decisão agravada, o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido liminar deduzido pelo agravado, objetivando sobrestar a realização dos descontos nos proventos auferidos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que aufere proventos de aposentadoria desde fevereiro de 1989 e, a partir de março de 2020, passou a receber pensão instituída por seu falecido esposo. Ressalta que, sem prévia instauração de processo administrativo, a autoridade apontada como coatora passou a promover desconto nos proventos decorrentes da pensão, a partir de maio de 2021, sob a rubrica denominada “REDUTOR UNIFICADO”, circunstância que configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A agravante alega que o entendimento firmado pelo colendo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 602.584/DF não apresenta força vinculante em relação à Administração Pública, fazendo-se necessária a edição de lei específica para o fim de regulamentar a matéria. Aduz, dessa forma, que estaria configurada afronta ao princípio da legalidade. Prossegue a agravante ponderando que estaria caracterizada a decadência do direito da Administração à revisão dos proventos auferidos e destaca que o artigo 2o, parágrafo único, da Lei 9.784/1999, veda a aplicação retroativa, em caso de mudança da interpretação de norma administrativa. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada à autoridade apontada como coatora que se abstenha de promover o desconto ora questionado em seus proventos de aposentadoria e de pensão vitalícia. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedida a liminar requerida no Mandado de Segurança impetrado. Preparo regularmente recolhido (ID’s 27697028 e 27697029). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID. 27766441, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. De acordo com o ofício constante do ID.278960148, foi prolatada de sentença nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No processo originário, foi prolatada sentença, no dia 04/08/2021, pela qual o d. magistrado de primeiro grau denegou a segurança vindicada pela impetrante, ora agravante, conforme informação prestada no ofício acostado aos autos sob o ID 278960148. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal. In casu, a impetrante pretende, no agravo de instrumento, a reforma da decisão pela qual foi indeferida liminar no mandado de segurança por ela impetrado, cujos efeitos são de natureza provisória e se estenderiam somente até o julgamento do mérito da demanda. Assim, o provimento jurisdicional de mérito exarado no Juízo de origem torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferida em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado. (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto prejudicado o recurso. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora